Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729835-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, contra a decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 130446773, do processo de referência): Indefiro o pedido de redução dos honorários, posto que a requerida aduz sua discordância ao valor respectivo, mas não apresenta elementos que evidenciem que os honorários propostos estão acima da média dos valores cobrados ordinariamente, nem traz maiores considerações às especificidades do caso concreto, que segundo a própria autora são bastante complexos e importantes, e é evidente que a presença de questionamentos mais complexos demandarão um maior tempo e exame do expert. Ante os efeitos da inflação, não se considera sem embasamento que haja um valor maior das horas de trabalho em relação a proposta feita anteriormente. Ressalto que os honorários do perito devem ser fixados de acordo com o grau de complexidade do trabalho a ser realizado e com o tempo dedicado para tanto. Frise-se que não existem parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo provas de que o valor é excessivo, pela complexidade dos quesitos, não se justifica a substituição do profissional nomeado pelo Juízo. Frise-se que se trata de uma perícia contábil e é evidente que a remuneração de seus serviços não deve desconsiderar a especialização referida pela expert, donde obrigar um contador especializado a receber uma quantia inferior ao nível de seu serviço não se mostra viável. Desse modo, homologo o valor fixado pelo perito judicial, ou seja, R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais). Tendo em vista que o perito nomeado aceitou o parcelamento dos honorários, autorizo a parte autora a pagar tal valor nos termos indicados por aquele, ou seja 50% em 15 dias e o remanescente em 5 parcelas de R$ 8750,00, a cada 30 dias. Anoto que a parte autora distribuiu esta ação há 4 anos e já sabia há muito tempo que deveria arcar com os custos da prova pericial, e, assim, não há razão para não ter se preparado para pagar o valor ora fixado. Efetuado o depósito de 50%, expeça-se o alvará eletrônico/levantamento e intime-se o perito judicial para início dos trabalhos, com prazo inicial para apresentação de 80 dias. Caso não efetuado o depósito em 15 dias, será considerada a preclusão. A referida decisão foi objeto de embargos declaratórios que foram rejeitados (ID 133785589, dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante afirma que o termo final para depósito do valor dos honorários do perito é 09/09/2022, pelo que requer urgência na apreciação do pedido. Relata que o valor de R$87.500,00, a título de honorários periciais é desarrazoada e desproporcional, o que implica em grave prejuízo à agravante, porque desconsiderou os graves problemas pelos quais passa a empresa, na qual é sócia majoritária. Aponta que, pelo princípio da cooperação, ofertou o pagamento de R$49.000,00 ao perito, apesar de sua condição financeira. Porém, foi homologado valor muito superior, além da extensão do prazo para conclusão do trabalho, de 30 para 80 dias. Aduz que o valor da hora trabalhada do perito nomeado é a mais cara dentre os 3 peritos nomeados anteriormente. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Em caso de negativa, pede que o valor depositado permaneça no Juízo até o julgamento final do recurso de agravo. No mérito, requer seja reformada a decisão para reduzir o valor dos honorários periciais, bem como para restabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão do laudo pericial. Preparo realizado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Na hipótese, trata-se de ação de exigir contas, em que foi determinado ao réu, ora agravado, prestar contas de sua gestão na administração da empresa Ferraz Administração de Consórcios Ltda, no período de 2010 a 2019, conforme decisão de ID 101224281, dos autos de referência. A decisão agravada homologou o valor de R$87.500,00, apresentado pelo perito, Sr. Guilherme Apolinário Aragão, CRC/DF 24.181. O valor homologado é inferior ao das propostas dos peritos anteriormente nomeados (R$117.950,00 e R$91.060,00). A agravante, por sua vez, discorda do valor apontado pelo expert, por achar excessivo. Pois bem, o art. 10 da Lei 9.289/1996 reza que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta dos honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a conclusão do trabalho. Ressai, portanto, que a escolha do perito e o valor da sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da perícia, dada a sua natureza e quantidade, o tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido. Na hipótese, o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$87.500,00 (ID 126462407, dos autos de referência), onde ressaltou que o objeto pericial é extenso (10 anos), e se trata de empresa fiscalizada e regulada, inclusive, de forma contábil, pelo Banco Central do Brasil, por se tratar de consórcio. Considerou o quantitativo significativo de valores movimentados e a quantidade de 67 quesitos a serem enfrentados. Estimou a necessidade de 250 horas de trabalho, a ser concluído em 80 dias. Em que pese o alegado pela agravante, não apresentou elementos de prova a demonstrarem a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade na proposta apresentada, limitando-se a apontar excesso no valor cobrado. Decerto que caberia a agravante indicar especificamente os motivos pelos quais considera exorbitante o valor e o prazo médio de 80 dias para sua conclusão, e a desconformidade em relação aos parâmetros legais (Lei 9.289/1996). Nesse contexto, numa análise não exauriente da questão controvertida, não se vislumbra demonstrada probabilidade do direito alegado, o que impõe a negativa de suspensão da decisão agravada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator